Tribunal: TJDFT
Processo: 0719826-70.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. GOLPE DO MOTOBOY. TRANSAÇÕES INDEVIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CASO FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O apelante formulou pedido genérico de atribuição de efeito suspensivo ao recurso na própria petição recursal. Configurada, portanto, a inadequação da via eleita, conforme art. 1.012, § 3o , do Código de Processo Civil, que impede o conhecimento dessa pretensão.

2. A legitimidade é examinada a partir da situação jurídica narrada na inicial, conforme a teoria da asserção, autorizando-se que as partes atuem no feito. 2.1. Há pertinência subjetiva na relação jurídica quando a autora alega haver falha na prestação do serviço contratado com a instituição bancária, resultando em danos materiais e morais que entende serem indenizáveis. O fato de o ato ilícito ter sido praticado por terceiros de má-fé é irrelevante para a aferição da legitimidade, principalmente porque a instituição bancária detém o poder de controle sobre as operações financeiras do cliente.

3. Configurado o caso fortuito interno para se responsabilizar objetivamente a instituição bancária (Súmula 479/STJ e art. 14, § 1o, CDC). A falha na prestação do serviço consubstanciou-se na ausência de controle e segurança adequados em seus sistemas internos de monitoramento e fiscalização das operações. Houve violação à Lei Geral de Proteção de Dados (art. 42, § 1o, inciso I), permitindo o vazamento de dados pessoais e sensíveis dos clientes, de sorte a serem utilizados, de maneira fraudulenta, por terceiros.

4. O fato de a autora ter entregue ao motoboy o chip do cartão de crédito e fornecido ao atendente, via telefone, a senha, apesar de determinante para a realização das operações indevidas, não evidencia sua culpa. A consumidora foi levada a crer que o cartão já estava devidamente bloqueado, pelo atendimento que recebeu, no mesmo número utilizado pelo banco, após confirmados seus dados pessoais. O sistema de segurança não identificou as transações indevidas que em muito se distanciaram do padrão daquela cliente.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.